Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719849-50.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTTO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EMBARGADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargante a se manifestar acerca da Petição de ID 48502179, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator